Tribunal: TCU
Processo: 023.583/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9359/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.583/2022-3 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Allan Victor Bastos Germano (XXX.950.583-XX); Ana Helena Costa Santos (XXX.917.981-XX); José Stenio Sampaio Bastos Neto (XXX.951.183-XX); Maria Ananete dos Santos Reis (XXX.019.262-XX); Maria Clara Costa Santos (XXX.919.121-XX); Maria Moura de Araujo Brasil (XXX.662.892-XX); Rosália Alves de Sousa (XXX.773.221-XX); Samuel Levi Costa Santos (XXX.919.841-XX); Thalita Cristina Lopes Santos (XXX.917.551-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.